Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício inexistente. Contradição. Correção do valor dos honorários advocatícios. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e lhe impôs condenação ao pagamento de honorários advocatícios em valor correspondente a 20% do valor da causa.

2. Em suas razões recursais, defende a existência de omissão e contradição no Acórdão embargado. Afirma que o valor da causa é de R$ 73.320,00 e, por isso, os honorários devem ser fixados de forma equitativa. Ademais, defende que há entendimento do Supremo Tribunal Federal que acolhe a sua pretensão, o que impõe a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se à verificação da presença ou não dos alegados de vícios de omissão e contradição no julgado.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

6. No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 55 da Lei 9.099/95 assim dispõe: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
7. Sendo assim, não há equívoco na decisão quando se utiliza do valor da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios. No entanto, tendo em vista a natureza da causa, o trabalho despendido pelo advogado e ó tempo exigido para o seu serviço, entendo adequada a redução da verba de 20% para 10% do valor da causa.
8. Em relação ao pedido principal, o julgado no Supremo Tribunal Federal trazido como paradigma em muito difere das circunstâncias fáticas da presente demanda, não havendo similitude que justifique a aplicação da mesma norma jurídica. Portanto, não há omissão ou contradição neste ponto.
9. Sendo assim, acolhe-se os presentes embargos apenas para reduzir o valor dos honorários para a quantia correspondente a 10% do valor da causa.

IV. Dispositivo.

10. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS apenas para fixar os honorários em 10% do valor da causa.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão.